Tribunal: TJSP
Processo: 1016060-83.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Serviços prestados para conserto de veículo sinistrado no total de R$ 2.822,10. Reparo feito em oficina não credenciada mediante aprovação de orçamento e autorização da seguradora. Seguradora que deixa de efetuar o pagamento após a execução do reparo pela oficina, a pretexto da necessidade de apresentação das notas fiscais das peças utilizadas no conserto. Sentença de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Serviços prestados para conserto de veículo sinistrado no total de R$ 2.822,10. Reparo feito em oficina não credenciada mediante aprovação de orçamento e autorização da seguradora. Seguradora que deixa de efetuar o pagamento após a execução do reparo pela oficina, a pretexto da necessidade de apresentação das notas fiscais das peças utilizadas no conserto. Sentença de procedência. Apelação da seguradora ré. Exame: Desacolhimento. Ciência e autorização da seguradora com relação aos valores cobrados de peças e de mão-de-obra. Serviço prestado regularmente em valor aprovado pela recorrente. Notas fiscais emitidas pela oficina cuja atividade empresarial também inclui o comércio de peças. Comportamento contraditório da seguradora que autoriza o orçamento inicial para depois exigir a prestação instrumental. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.